Tribunal: TJMT
Processo: 1023793-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023793-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), HUGO FERMINO DOS SANTOS - CPF: 569.097.481-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS INCONTROVERSAS. SÚMULA 380 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação revisional de cláusulas contratuais c/c consignatória, por meio da qual o agravante pretendia: (i) impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes; (ii) manter-se na posse do veículo objeto do contrato de financiamento; e (iii) realizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera alegação de abusividade contratual é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência; e (ii) se o depósito judicial das parcelas tidas como incontroversas descaracteriza a mora contratual.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos não evidenciados no caso.

4. Alegações genéricas de juros abusivos, capitalização indevida e cumulação de encargos não foram demonstradas de forma inequívoca, sendo necessária dilação probatória.

5. Nos termos da Súmula 380 do STJ, a mera propositura de ação revisional não afasta a mora contratual. Da mesma forma, o depósito judicial das parcelas incontroversas não tem efeito liberatório, não sendo suficiente para descaracterizar a inadimplência.

6. A inscrição em cadastros restritivos não configura, por si só, dano irreparável, e eventual abusividade será examinada no curso da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera alegação de abusividade contratual não autoriza a concessão de tutela de urgência, ausente prova inequívoca. 2. O depósito judicial das parcelas incontroversas não descaracteriza a mora do devedor. 3. A manutenção da posse do veículo financiado depende do adimplemento contratual, não sendo medida cabível em cognição sumária.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HUGO FERMINO DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de “
Modificação de Cláusula Contratual C/C com Ação Consignatória
” (Proc. no 1002154-91.2024.8.11.0020), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada para (i) impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes; (ii) autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento celebrado entre as partes; e (iii) manter o agravante na posse do veículo objeto do contrato, recebendo apenas o pedido revisional, com indeferimento da cumulação com ação consignatória (Cf. Id. no 194763882 dos autos de origem).

Nas razões recursais (Id. no 300595865), sustenta o agravante que a decisão recorrida lhe acarreta lesão grave e de difícil reparação, diante do risco iminente de inscrição em cadastros de inadimplentes e da possível perda da posse do veículo, o qual alega utilizar para fins essenciais.

Aduz que a instituição financeira agravada impôs cláusulas contratuais abusivas, tais como juros excessivos, capitalização indevida, cumulação de encargos moratórios e comissão de permanência, em afronta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Sustenta que, diante da controvérsia acerca do objeto do pagamento, deve ser autorizada a consignação judicial dos valores incontroversos, como forma de afastar a mora, evitar prejuízos e preservar o equilíbrio contratual.

Defende, ainda, que o indeferimento da cumulação com a ação consignatória inviabiliza o regular exercício do direito de discutir judicialmente a dívida, especialmente mediante o depósito em juízo das parcelas entendidas como devidas.

Pede, pois, o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada para: (a) impedir a inclusão do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito; (b) permitir o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, nos moldes requeridos; e (c) assegurar a manutenção da posse do bem até o deslinde da ação principal.

A decisão vinculada ao Id. no 301883877 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 306078389).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de Modificação de Cláusula Contratual C/C com Ação Consignatória ajuizada pelo agravante em face do Banco Bradesco, objetivando a revisão do contrato celebrado entre as partes, referente ao financiamento do veículo FIAT Argo Trekking 1.3, Renavam 01198036556, cor Branco, ano 2019/2020 e Placa QCG2H96/MT.

Na petição inicial, o agravante pleiteou o pedido de tutela de urgência, pleiteando: (i) abstenção de inscrição em cadastros de proteção ao crédito; (ii) autorização para depósito judicial de parcelas; e (iii) manutenção na posse do veículo financiado.

Após o recebimento da inicial, o Juízo a quo, decidiu da seguinte forma:

(...)

Verifica-se que a parte autora formula pedido sob a rubrica de tutela de urgência cautelar antecedente. Contudo, da leitura da exordial e da natureza da pretensão deduzida, depreende-se que não se trata de hipótese que se amolda ao procedimento específico previsto nos artigos 305 e seguintes do Código de Processo Civil.

A medida postulada, por seu conteúdo e finalidade, reveste-se de caráter satisfativo e visa à antecipação dos efeitos da tutela final, inserindo-se, portanto, no regime jurídico da tutela de urgência de natureza antecipada, requerida de forma incidental no bojo da própria ação principal, nos termos do artigo 300 do CPC.

Assim, à luz do princípio da fungibilidade, consagrado na jurisprudência pátria como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, admite-se a análise do pedido formulado sob classificação incorreta, desde que presentes os requisitos legais para sua concessão.

Portanto, embora a parte autora tenha rotulado a medida como cautelar antecedente, diante da evidência de se tratar, em verdade, de tutela de urgência antecipada incidental, o requerimento será conhecido e examinado sob esta perspectiva.

De acordo com a legislação processual civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A antecipação dos efeitos da tutela vem prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.

No que diz respeito ao requisito do perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo, este deverá ser cabalmente demonstrado para fins de concessão da medida. Como é sabido, há urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.

No caso em apreço, em que pese a documentação acostada, não resta demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

Embora o autor tenha apresentado planilha de cálculos, trata-se de prova produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório e dilação probatória, sendo o momento prematuro para a concessão da medida de urgência inaudita altera pars.

Com efeito, o depósito do valor incontroverso não se mostra como medida útil à demanda, de modo que não levaria à prevenção do dano e não teria o condão de assegurar o resultado útil do processo, posto que esta medida não constitui efeitos liberatórios, não descaracteriza a mora e suas consequências, além de não impedir a demandada de exercer seus direitos decorrentes do contrato.

Necessário destacar, que o depósito do valor pretendido pela parte autora não corresponde a obrigação assumida no momento de assinatura do contrato.

Quanto ao pedido referente à manutenção da posse do veículo, à não inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes e à expedição de ofícios para que não sejam enviadas ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) - Banco Central do Brasil as informações referentes a este contrato, verifica-se que também não merece prosperar, uma vez que a simples propositura da ação não inibe a caracterização da mora do autor, nos termos da Súmula 380 do STJ.

Ainda, não se pode compelir o credor a deixar de utilizar dos meios legais para o recebimento do seu crédito em caso de mora.

(...)

Com efeito, é prematuro afirmar a verossimilhança do direito alegado, neste momento processual, posto que o conjunto probatório dos autos se revela como insuficiente para que seja deferido o pedido de tutela de urgência.

Com essas considerações,
indefiro
o pedido de tutela de urgência, formulado na petição inicial.

Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, visando à sua reforma, com o objetivo de suspender cobranças ou efeitos de cláusulas contratuais supostamente abusivas, como a taxa de juros e a comissão de permanência, bem como de assegurar a manutenção da posse do bem financiado.

Pois bem.

As alegações genéricas acerca de “taxa de juros abusiva”, “capitalização de juros” e “cumulação indevida de comissão de permanência” com outros encargos não foram devidamente comprovadas pelos documentos que instruem o recurso. A simples afirmação da existência de cláusulas abusivas, desacompanhada de demonstração técnica específica, não é suficiente para configurar a aparência do bom direito necessária à concessão da medida antecipatória.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 380, no sentido de que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Assim, para que se possa afastar os efeitos da mora em contratos bancários, é imprescindível a demonstração da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, o que não se verifica no presente caso.

Cumpre asseverar, ainda, que eventual abusividade deverá ser analisada durante o deslinde processual, não estando presentes, neste momento inicial, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

No que se refere à possibilidade de consignação em pagamento em contratos de financiamento, o art. 330, §3o, do CPC estabelece que “o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados”, não autorizando, portanto, o depósito judicial de valores inferiores aos pactuados como meio de afastar a mora.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação. A agravante busca a suspensão da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, a manutenção da posse do veículo financiado e a consignação de valores tidos como incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera alegação de abusividade nas cláusulas contratuais é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência; e (ii) se o depósito das parcelas incontroversas afasta a mora contratual do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples alegação de abusividade nos encargos contratuais não é suficiente para justificar a tutela de urgência, especialmente quando não há demonstração inequívoca do desequilíbrio contratual, sendo necessária a produção de provas para análise da abusividade.

4. De acordo com a Súmula 380 do STJ, o ajuizamento de ação revisional não descaracteriza, por si só, a mora contratual. O depósito de parcelas incontroversas também não afasta a mora automaticamente, na ausência de elementos que comprovem o desequilíbrio contratual.

5. A inscrição em cadastros de inadimplentes não configura dano irreparável, sendo possível a sua reversão em caso de procedência da ação. A posse do veículo financiado está vinculada ao adimplemento contratual, e não demonstrada a abusividade, o deferimento da manutenção da posse comprometeria o equilíbrio contratual.

6. A análise da abusividade contratual demanda dilação probatória, não sendo matéria adequada para decisão em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para descaracterizar a mora contratual, conforme entendimento da Súmula 380 do STJ.

2. O depósito judicial das parcelas incontroversas não afasta automaticamente a mora, sendo necessária demonstração inequívoca de abusividade contratual.

3. A análise de cláusulas abusivas em contrato de financiamento exige dilação probatória, sendo inviável decisão em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Medida Provisória no 2.170-36/2000; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJDFT, AI 0722732-93.2022.8.07.0000.

(N.U 1029319-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/
01/2025)

Em relação aos pedidos para impedir a inclusão do nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito e manter a posse do bem, observo que não há comprovação nos autos de que o agravado esteja na iminência de adotar tais providências, não se evidenciando, assim, o perigo de dano imediato.

O STJ, ao analisar situações semelhantes, estabeleceu no REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que “
a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
”.

No caso em análise, o agravante não demonstrou de forma clara que a cobrança seria indevida, com base em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, limitando-se a alegações genéricas sobre abusividade contratual.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025